Tribunal: TJSP
Processo: 2011447-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2011447-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes PIETRA BELLA REVESTIMENTOS
CERÂMICOS
LTDA
EPP
e
ALEXANDRE
ALCARAZ
ZUCATTO,
são
embargados PORTOBELLO SHOP S/A e PBG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011447-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10546
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2011447-53.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: PIETRA BELLA REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA EPP E
OUTROS
EMBARGADO: MARIANO MARTORANO MENEGOTTO
Voto no 10546
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido
propósito
infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração opostos contra o v. acórdão de fls. 23/29 que DEU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento manejado pelos
demandantes.
Na decisão embargada a r. sentença foi
reformada apenas para atribuir aos executados a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários periciais.
2.
Irresignados
com
o
v.
acórdão,
embargam os agravantes pleiteando a modificação do julgado.
Em síntese, os recorrentes alegam haver
omissão no julgado no tocante à reponsabilidade pelo pagamento da prova
pericial, determinada pelo juízo a quo.
Sustentam que cabe ao autor adiantar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011447-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10546
3
pagamento dos atos determinados de ofício pelo juiz, consoante o art. 82, § 1o
do Código de Processo Civil. Contudo, na hipótese de prova pericial
determinada de ofício pelo magistrado, há possibilidade de as despesas
serem repartidas entre as partes, como reza o art. 95 do Código de Processo
Civil.
Afirmam que tais disposições não foram
observadas na decisão embargada.
3.
Por
essas
e
demais
razões
apresentadas, pugnam pelo provimento do recurso a fim de sanar o vício
descrito.

4.
Desnecessária a intimação da parte
contrária para resposta, ante a ausência de prejuízo.
É o relatório do necessário.
5.
Os embargos de declaração não
comportam provimento.
6.
O acórdão expressou de forma clara
e coerente o entendimento desta C. Câmara acerca do tema, não
padecendo de qualquer vício a ser reparado.
A pretensão dos embargantes, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a desconstituição do ato decisório,
substituindo-o por outro, mediante reapreciação do julgado.
Buscam os recorrentes encetar nova discussão
da controvérsia jurídica apreciada, porém os embargos de declaração
servem apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação de
inconformismo com o mérito do julgado.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011447-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10546
4
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses dos
embargantes.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial omisso. A revisão
do julgamento escapa do âmbito dos embargos de declaração, recurso
inadequado à modificação do julgado.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o acórdão não merecem prosperar.
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011447-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10546
5
7.
Em que pesem as alegações dos
recorrentes, inexiste omissão referente ao ônus do pagamento das despesas
periciais.
Na decisão embargada não foram aplicadas
as disposições do art. 95 do Código de Processo Civil pois a hipótese da lide
não se subsume a esta regra.
Extrai-se dos autos que a prova pericial foi
postulada pelo juiz em sede de execução. Como é sabido, nesta fase
processual já se conhece a parte sucumbente da lide, cabendo-lhe, pois, o
custeio das despesas pertinentes ao processo, como já exposto no v. acórdão
(fl. 29).
Vale
dizer
que
este
entendimento
é
consagrado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, constando do
REsp 1.274.466/SC, bem como nas decisões prolatadas por esta Corte. Confira-
se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Perícia contábil
Honorários periciais
devidos pelo executado REsp 1.274.466/SC (Tema no
871/STJ) Decisão reformada. Recurso provido. 2
Agravo
de
instrumento.
Ação
indenizatória
de
diferença acionária devida em virtude do contrato de
participação financeira em plano de expansão de
rede de telefonia. Liquidação. Prova Pericial. Ônus.
Sentença que impôs à agravante, executada, o dever
de pagamento de custas e despesas processuais.
Pagamento pelo exequente para posterior restituição
pela
agravada
que
se
mostra
providência
desarrazoada e que fere a celeridade e economia
processual. Ademais, em sede de recurso repetitivo o
STJ entendeu pela possibilidade de atribuição do ônus
financeiro da perícia ao devedor, em caso de
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2114192-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2011447-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10546
6
liquidação por arbitramento, como na espécie.
Quantum fixado a título de honorários provisórios.
Alegações genéricas que não são suficientes para
afastar o valor indicado pelo perito. Ademais, há a
possibilidade de redução caso a perícia se mostre
concretamente mais simples do que indicado pelo
profissional. Possibilidade de rediscussão futura do
montante. Decisão mantida. Recurso improvido.3
Feitas essas considerações, revela-se correta a
responsabilização do executado pelo custeio da prova pericial pleiteada pelo
juiz, não havendo motivos para alterar o quanto decidido.
8.
Reputo inexistentes os vícios descritos,
de modo que o acórdão embargado deverá permanecer integralmente
mantido.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
3 TJSP; Agravo de Instrumento 2226713-04.2017.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Tremembé - 2a Vara; Data do
Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 14/02/2018